Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006759-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), SANTA DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 532.105.901-25 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SANTANA DIAS - CPF: 284.691.001-49 (AGRAVADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL
– TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – OBRA PARALISADA DESDE 2018 - DETERMINAÇÃO DE QUE A REQUERIDA DEPOSITE EM JUÍZO OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Havendo substancial atraso na entrega da obra objeto da ação de rescisão do contrato particular de compra e venda, resulta viável a tutela antecipada deferida para que a construtora/vendedora deposite em juízo as parcelas pagas pela autora/compradora, até o julgamento final da demanda. Isto porque, a princípio, se em tese a compradora tem direito à rescisão e devolução dos valores pagos, de outro lado, a agravante poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, interposto pela
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e
Orleans Empreendimentos Ltda
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Lucros Cessantes e Dano Moral, proposta por
Santa de Arruda Botelho e Carlos Alberto Santana Dias
, que
deferiu em parte a tutela de urgência, determinando que a agravante deposite judicialmente,
no prazo de 05 (cinco) dias
, os valores pagos pelos agravados, se abstenha de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, bem como se abstenha de incluir o nome dos agravados no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados pela parte autora, bem como que sua manutenção causará prejuízos irreparáveis as agravantes, especialmente diante da impossibilidade de receber valores contratualmente devidos pelos agravados, por força do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel
,
razão pela qual não se sustenta o requisito da urgência.

Por fim, aduz
que a pretensão dos agravados de rescindir o contrato por suposto atraso na entrega do imóvel, deverá ser objeto de análise no curso da ação principal e em momento oportuno,
razão pela qual pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 13838958).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 37905954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Na origem, trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas, Lucros Cessantes e Danos Morais
, ajuizada por
Santa de Arruda Botelho e Carlos Alberto Santana Dias
em desfavor de
Orleans Empreendimentos Ltda. e CIPASA Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda
, objetivando a concessão de tutela de urgência para compelir as Requeridas restituírem os valores pagos no contrato de compra e venda de 01 (um) imóvel firmado entre as partes em decorrência do atraso na entrega do bem além do prazo estipulado na avença, ou alternativamente, o depósito judicial da quantia paga, bem como para que a parte requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial e se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito.

Ao analisar o pedido, a Magistrada de primeiro grau entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, bem como pela reversibilidade da medida, e deferiu em parte a tutela de urgência, determinando que as agravantes deposite judicialmente,
no prazo de 05 (cinco) dias
, os valores pagos pelos agravados se abstenham de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, bem como
se abstenham
de incluir o nome dos agravados no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

Desta decisão, recorrem os agravantes.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A probabilidade do direito reside na existência de 01 (um) Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel celebrado entre as partes, nos quais constam que a data para a entrega do imóvel era para o mês de setembro do ano de 2018.

Verifica-se, ainda, que a parte autora efetuou o pagamento do valor de R$ 52.074,55 (cinquenta e dois mil setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), relativos às parcelas pagas, referentes ao contrato
sub judice
, conforme demonstrativos de pagamentos trazidos junto a inicial.

Portanto, existem fortes indícios de que a unidade adquirida pelos agravados não foram entregues na data estipulada no contrato, demonstrando a probabilidade do direito da recorrida quando alega o descumprimento do cronograma da obra pelas agravantes.

O perigo de dano, como bem ressaltado na decisão agravada, reside no fato de que a postergação da rescisão contratual além de onerar os compradores, implicará no seu desfalque financeiro diante do valor até então investido, além da comprovação de abandono da obra (ID. 27496989).

A medida praticada pelo juízo
a quo
tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a retenção dos valores pelas agravantes, evitando-se o risco, de um lado, de os agravados se verem na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS DEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Assim, apesar do temor da parte agravante, não se verifica qualquer prejuízo quanto à decisão que determinou o depósito judicial dos valores pagos pela parte agravada, enquanto se discute a rescisão do contrato de venda e compra de imóvel
.
(N.U 1011586-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E O DEPÓSITO JUDICIAL , PELAS REQUERIDAS, DOS VALORES PAGOS PELA REQUERENTE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reside na existência de oito Contratos de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel celebrados entre as partes, datados de 19/12/2014, nos quais constam que a data para a entrega da terceira etapa das unidades adquiridas pela agravada seria para o mês de maio de 2017. Verifica-se, ainda, que a autora efetuou o pagamento do valor de R$ 123.917,123(Cento e vinte e três mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos), relativos às parcelas pagas e parcelas de entrada/sinal, referentes aos contratos sub judice, conforme demonstrativos de pagamentos trazidos junto a inicial. O perigo de dano reside no fato de que a postergação da rescisão contratual além de onerar os compradores, implicará no seu desfalque financeiro diante do expressivo valor até então investido, além do que ressai evidenciada a alegação concernente à provável dificuldade de restituição do valor pago haja vista os inúmeros processos judiciais deflagrados contra os Agravantes por situações análogas ao presente, e afirmado nas razões do agravo, o que torna visível a possibilidade de recaírem em insolvência.
A decisão de primeiro grau que determinou o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses tem nítido caráter acautelatório, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação
.
(N.U 1012849-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)
(destaquei)

Assim, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelos agravados, sem qualquer prejuízo para as agravantes, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, as agravantes poderão levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020